Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão (ID 56499415), em sede de ação de indenização promovida por MARIA DE DEUS SOUSA ALMEIDA, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais proposta por MARIA DE DEUS SOUSA ALMEIDA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A em que o réu, em sede de contestação, impugnou a gratuidade de justiça, bem como apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, de incompetência do juízo em face da necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a UNIÃO, de incompetência territorial e a prejudicial de prescrição. Em réplica, o autor ratificou os argumentos da inicial e requereu a rejeição das preliminares e da prejudicial. É o breve relatório. Decido. I – Da impugnação à gratuidade de justiça Conforme guia de recolhimento de ID. 56598138 e comprovante de ID. 56598139, a parte autora promoveu o recolhimento das custas iniciais, não havendo nos autos pedido de gratuidade de justiça e, por consequência a sua análise e deferimento. Portanto, resta prejudicada a impugnação à gratuidade de justiça. II – Da impugnação ao valor da causa Conforme o disposto no art. 292, V, do CPC, o valor da causa na ação indenizatória corresponderá ao valor pretendido. No caso em apreço, a autora requer o pagamento dos valores devidamente atualizados da sua conta do PASEP, os quais, segundo cálculos realizados pela autora, chegam ao montante de R$39.204,48.Portanto, a autora atribuiu à causa o valor pretendido por ela, o que corresponde ao critério legal. Assim, a impugnação ao valor da causa deverá ser rejeitada. III – Da alegação de invalidade do demonstrativo contábil autoral Nos termos do art. 319, inciso VI, do CPC, a petição indicará as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Visando subsidiar o pedido constante da petição inicial, o autor apresentou planilha de atualização das constas do PASEP segundo índices oficiais do Tesouro (ID. 56598142).Entretanto, em face do comparecimento do requerido aos autos, não se aplicam os efeitos da revelia e, por consequência, não se presumem verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Não obstante, o art. 10 do CPC estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Nessa hipótese, os argumentos apresentados na contestação serão devidamente analisados e, caso necessária, será determinada a realização de prova pericial contábil. Assim, rejeito a impugnação ao demonstrativo contábil apresentado pela autora IV – Da alegação de ilegitimidade passiva Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essas questões são afetas ao mérito da demanda. No caso em apreço, o autor alega má gestão da entidade bancária na gestão dos recursos advindos do PASEP bem como na aplicação dos rendimentos devidos, ou seja, falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco-réu. Logo, sob a ótica da causa de pedir deduzida na petição inicial, o BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para compor o polo passivo da ação. Acresço que, se restar provado que ele não é o efetivo responsável pela administração e correção das contas de PASEP ou que não tenha praticado nenhum ato passível de causar prejuízo ao autor, haverá solução de mérito, mas isso não inibe a sua titularidade para a ação, pois há fatos atribuídos ao banco que, ao menos em tese, poderão ensejar a sua responsabilização. Nesse sentido, a preliminar deve ser rejeitada. V – Da alegação de necessidade de litisconsórcio necessário com a UNIÃO Conforme o disposto no art. 5o da Lei Complementar 8/70, compete ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor. Com efeito, embora os repasses sejam feitos pela UNIÃO e mediante definição do Conselho Monetário Nacional, a manutenção das contas e a respectiva correção dos saldos nela depositados é atribuição exclusiva do banco réu. Com efeito, se não houve a correção adequada das referidas contas, o único responsável pela recomposição dos danos aos correntistas é o próprio banco, de forma que não há razão para a formação do litisconsórcio necessário com a UNIÃO, uma vez que não há debate sobre os repasses que ela deveria realizar por força legal, mas tão somente a discussão sobre a correção adequada dos saldos das contas individualizadas. Nesse sentido, não há razão para a inclusão da UNIÃO no pólo passivo e, tampouco, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. VI - Da alegação de incompetência territorial Nos termos do art. 46 do CPC “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Pretende o requerido a modificação de competência para que prevaleça o juízo do local do domicílio do autor, sob a alegação de possuir instalada agência bancária na cidade de domicílio do réu. Em virtude de o Banco do Brasil possuir sede nesta Capital e o autor ter optado por ajuizar a ação, fundada em direito pessoal, no foro de domicílio do réu, incabível a alegação de incompetência territorial deste Juízo. VII – Da prejudicial de prescrição A causa de pedir invocada nesta ação finca-se no fato de que o Banco do Brasil não teria preservado o saldo da conta individual do PASEP acumulado até 18/08/1988, mas que somente pode ser sacado em 08/08/2018, quando o requerente cumpriu todos os requisitos legais para a realização do saque. Não se trata, portanto, de questionamento sobre os critérios de correção aplicados, mas do possível apossamento, indevido, pelo Banco, de parte do saldo em conta que deveria ter sido assegurado ao requerente. Com efeito, o ato imputado ao requerido que teria violado o direito do autor somente foi identificado em 2018. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição deve ser contada a partir da data em que o Banco deixou de efetuar o pagamento integral da quantia devida, ocasionando a lesão do direito subjetivo do requerente. No caso, em razão da inexistência de prazo específico, prevalece o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, considerando que entre o saque do PASEP e o ajuizamento da ação não houve o decurso do prazo de 10 anos, a prejudicial também deve ser afastada. ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e a prejudicial de prescrição. Declaro saneado o processo. A questão fática não está suficientemente esclarecida. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) o saldo existente na conta individual da autora em 05/04/1987; b) quais foram as movimentações realizadas na conta até a data em que o saldo do PASEP foi liberado à requerente em 2017; c) qual seria o saldo correto da conta na data em que houve o saque pela autora, considerando os normativos que regulam a matéria. Considerando que a relação jurídica é de consumo, que o autor é hipossuficiente e que o requerido era o responsável pela manutenção da conta individual, reputo que o banco réu detém melhores condições de provar que o valor liberado ao autor corresponde, efetivamente, ao que era a ele devido. Portanto, inverto o ônus da prova. As questões controvertidas poderão ser elucidadas mediante a produção de prova documental complementar e a apresentação de esclarecimentos sobre os critérios de evolução das contas individuais, inclusive eventuais saques ocorridos no curso dos anos e extratos discriminados. Para isso, concedo às partes o prazo de 15 dias para que apresentem novos documentos e esclarecimentos que melhor elucidem essas questões Se reputarem necessário, poderão postular a produção de outras provas, mediante justificativa da adequação e da utilidade para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo. Intimem-se. O agravante, em suas razões, requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, tendo em vista estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do referido efeito, quais sejam, o risco de dano irreparável e a probabilidade de provimento do recurso. Argui que “ao contrário do quanto decidido pelo Magistrado de primeira instância, há que se reconhecer, de plano, a prescrição quinquenal do direito de ação da parte Agravada, tendo em vista que o plenário do D. Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da lei 8.036/90, que previa a prescrição trintenária para perquirir verbas fundiárias, aqui utilizada com base no princípio da simetria”. Alega a sua ilegitimidade passiva e pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos da norma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Outrossim, requisita que seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, dada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal, em consonância com a norma do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Também apresenta impugnação ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante e ao demonstrativo contábil juntado por essa aos autos, o qual considera ser inservível para elucidação da questão discutida no feito. Por fim, reivindica a não inversão do ônus da prova em função da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Preparo (ID 15823013). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que o presente recurso merece ser conhecido apenas parcialmente. Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, podendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas respectivas contrarrazões. Portanto, por não se revestirem de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, as teses relacionadas a ilegitimidade passiva do agravante e a eventual utilização de prova produzida unilateralmente pela agravada não merecem conhecimento. No mesmo sentido, destaco a ausência de interesse recursal no que concerne à discussão atinente à gratuidade de justiça, uma vez que o referido benefício não foi concedido à agravada/autora nos autos de origem, conforme salientado na própria decisão agravada. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo. Isso porque, apesar das alegações despendidas, não vislumbro, por ora, a presença da probabilidade de provimento do recurso. Ao compulsar os autos, constata-se que a causa de pedir da demanda principal diz respeito à suposta má administração dos valores existentes no tocante à atualização monetária de valores depositados na conta vinculada ao PASEP da autora/agravada. Com efeito, nos termos do art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, o Banco do Brasil é o único gestor do numerário depositado na supracitada conta, cabendo-lhe aplicar os índices oficiais de correção dos saldos, sendo a União responsável somente pelo desconto dos valores dos servidores e o seu repasse ao banco. Ademais, a questão atinente os limites da administração do saldo das contas do PASEP pelo Banco do Brasil é matéria de mérito a ser enfrentada pelo juízo originário quando do proferimento da sentença, razão pela qual é vedada sua apreciação por esta instância revisora em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão. Noutro giro, com relação à prejudicial de mérito arguida, ao menos por ora, não há que se falar em ocorrência do prazo prescricional quinquenal, visto que a autora/agravada pleiteia o recebimento das diferenças da correção do saldo do PASEP no período de 1999 a 2014 (ID 45096276 dos autos originários), sendo que, entre a data do saque e o ajuizamento da pretensão, ao quer tudo indica, não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal. Ademais, é de se reconhecer que, como se depreende do teor da súmula número 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações estabelecidas com as instituições financeira. Nesse sentido, aplicável o Código de Defesa do Consumidor à lide, não há que se falar em impossibilidade de inversão do ônus da prova, conforme se depreende do inciso VII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, vejamos: Art. 6o, VII: "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências." Nesse cenário, e em uma análise perfunctória, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos. Assim, na via estreita de análise que ora se impõe,entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado do agravante/réu. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo interposto e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.